Tribunal: TJSP
Processo: 1057173-73.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕS NOS MEMBROS INFERIORES – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÕS NOS MEMBROS INFERIORES – APELAÇÃO DA AUTORA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA – MAIOR ESFORÇO – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – PLEITO DE APLICAÇÃO DA TR PARA CORREÇÃO MONETÁRIA – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso da autora não conhecido. Sentença mantida em sede de reexame necessário, com observações.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182831
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1057173-73.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante KATIA APARECIDA DE OLIVEIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso da
autora e mantiveram a sentença em sede de reexame necessário, com observações.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1057173-73.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTEAPELANTE: JUÍZO EX OFFICIO, KATIA APARECIDA DE
OLIVEIRA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14755
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO

LESÕS
NOS
MEMBROS
INFERIORES

APELAÇÃO
DA
AUTORA
E
REEXAME
NECESSÁRIO LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
CONSTATAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE
LABORATIVA
MAIOR ESFORÇO
NEXO
CAUSAL COMPROVADO
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA
CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA PLEITO DE
APLICAÇÃO
DA
TR
PARA
CORREÇÃO
MONETÁRIA
DESCABIMENTO
SENTENÇA
MANTIDA.
Recurso da autora não conhecido. Sentença mantida em
sede de reexame necessário, com observações.
Trata-se de ação acidentária movida por Katia
Aparecida de Oliveira, ajudante geral, em face do INSS Instituto Nacional do
Seguro Social, aduzindo, em síntese, que teve reduzida sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente do trabalho, ocorrido em 30.07.2009, que lhe causou lesões
nos membros inferiores. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 45/53).
A autarquia ré apresentou contestação (fls. 58/61).
A autora se manifestou às fls. 83/91.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
A sentença de fls. 92/94 julgou procedente o pedido,
condenando a autarquia a pagar à parte autora o benefício de auxílio-acidente no
valor de 50% sobre o salário-de-benefício de R$ 698,67, além do respectivo abono
anual, a partir de 23.03.2018, dia seguinte ao da última alta médica, com juros de
mora e correção monetária. A decisão, ainda, condenou o réu ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 15% sobre as prestações
vencidas até a data da prolação da sentença, e determinou a remessa necessária.
A autora interpôs recurso de apelação (fls. 100/110),
requerendo, de início, a análise de seu recurso somente no caso de provimento do
reexame necessário ou de eventual recurso de apelação do INSS. Deste modo, argui
preliminar de cerceamento de defesa e requer a anulação da sentença, com a
consequente reabertura da instrução processual, ao argumento de que a sentença
recorrida foi proferida sem que se consumasse a necessária instrução processual.
Ademais, caso o Tribunal entenda que a sentença não está suficientemente
esclarecida, requer a renovação da prova médica.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão a
fls. 115).
É o relatório.
De início, anoto que o recurso de apelação interposto
pela autora não comporta conhecimento, ante a ausência de interesse recursal, uma
vez que não houve sucumbência.
No mais, a sentença deve ser mantida em sede de
reexame necessário, com observações.
Pois bem, de início, cumpre consignar que a prova
pericial, produzida por expert de confiança do juízo, foi muito bem elaborada,
analisando o perito com acuidade as alegadas moléstias, oferecendo laudo
circunstanciado de forma a garantir o conhecimento seguro das questões pertinentes
à solução da demanda. Ademais, a perícia não foi abalada por qualquer prova
técnica em contrário ou pela demonstração de sua imprestabilidade, merecendo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
pois, integral acolhida.
Na hipótese dos autos, a autora, ajudante geral, narra,
na exordial, que teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente
do trabalho, ocorrido em 30.07.2009, que lhe causou lesões nos membros inferiores.
Houve a emissão da CAT pelo empregador (fls. 22),
bem como a concessão de auxílio-doença por acidente do trabalho (fls. 64), restando
incontroverso o nexo causal entre o infortúnio e o labor.
Realizada a perícia médica na origem, consignou-se,
quanto à anamnese:
“Refere estar empregada (o), admitido (a) em 1/7/2007, na
função de ajudante geral. Informa não trabalhar desde
2009.
(...)
Refere recebimento de auxílio doença entre 2009 e 5.2018.
(...)
A periciada refere que sofreu acidente de trabalho em
30/7/2007. Refere que houve trauma no joelho esquerdo.
Refere que fez tratamento conservador” (fls. 46/47).
Ao exame físico específico, observou-se:
“Mobilidade articular preservada, ausência de deformidades articulares, ausência de sinais de
instabilidade articular, sinal de Laségue negativo,
hipotrofia da coxa esquerda, ausência de pontos-gatilhos
ativos e extremidades sem edemas. Membros simétricos”
(fls. 47).
No mais, assentou o perito:
“O periciado sofreu acidente de trabalho em 30/7/2009
(CAT do empregador na folha 22, espécie 91 folha 18). Há
nexo entre seu acidente e sua lesão. Há consolidação das
lesões. Como sequela definitiva há redução da força da
coxa esquerda. Não causa impedimento para realizar sua
função habitual. Não há, portanto, incapacidade. Contudo,
é mais árduo realizar sua função habitual, é menor sua
produtividade. Há, portanto, redução da capacidade
laborativa” (fls. 48 sem realce no original).
Deste modo, restou comprovado pelo laudo médico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
realizado que a autora sofreu redução em sua capacidade laborativa, o que acarretará
em dispêndio de maior esforço físico para a execução de suas atividades habituais.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação e consoante orientação
jurisprudencial. Assim, não há como se negar o direito à indenização, pois presentes
a incapacidade parcial e permanente, assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é devido o
auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano não está
inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Nesse contexto, pelo que se dessume do conjunto
probatório, e levando-se em consideração a atividade profissional da segurada, o
comprometimento físico sequelar diagnosticado nestes autos atinge de forma parcial
e permanente a funcionalidade do segmento afetado, implicando em redução da
capacidade laborativa da autora para o exercício da função habitualmente praticada,
o que, aliado ao reconhecimento do nexo de causalidade, autoriza a concessão do
benefício de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja, 23 de março de 2018 (fls.
64), conforme estatui o artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, com o respectivo abono
anual (artigo 40 da mesma lei), cujo salário-de-benefício deverá ser apurado em
momento oportuno.
Observo que o benefício concedido ficará suspenso
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Os valores em atraso, decorrentes do benefício
deferido, serão corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, afastada a aplicação do
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), por força da
declaração de inconstitucionalidade em autos de ADI no 4.357, ocorrida aos
14.03.2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos 25.03.2015. Anoto, quanto a
este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo o período, isto é, abrangendo
os cálculos anteriores à apresentação da conta de liquidação, bem como posteriores,
quando da atualização do precatório, em função do julgamento em 20.09.2017,
publicado em 25.09.2017, do paradigma representativo de controvérsia, RE
870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão geral, pelo C. Supremo Tribunal
Federal, inclusive, quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
A conta, a ser elaborada, deverá seguir a forma da Lei
no 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Verifico, ainda, que não há que se falar em prescrição
quinquenal, pois entre a data do ajuizamento da ação (16.11.2018) e o termo inicial
do benefício (23.03.2018) não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Por fim, a definição do percentual relativo a honorários
de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já considerada a
sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, §4o, inciso II e §11, do
Código de Processo Civil, observando-se a Súmula no 111 do Superior Tribunal de
Justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso da autora e mantenho a sentença em sede de reexame necessário, com
observações.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator